Tribunal: TJPA
Processo: 0007157-59.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007157-59.2011.8.14.0006

APELANTE: UILSON FERREIRA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

A
PELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO – PENA
02 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO -
PUGNA O APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA.
A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Boletim de Acidente de Trânsito emitido pela Polícia Rodoviária Federal (fls. 16/22), Laudo Necroscópico (fl. 26), Laudo de Levantamento de Local com Cadáver (fls. 08/30), juntados aos autos. A autoria, de igual forma, pelo depoimento da testemunha ocular colhido na fase policial, corroborado em juízo, totalmente compatível com as informações contidas nos laudos. Comprovada a imprudência por parte do Apelante, que estava dirigindo em velocidade superior à permitida. Diante disso, o apelo de absolvição ao Apelante não merece ser acatado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

UILSON FERREIRA GONÇALVES
,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23/06/2011, o acusado conduzia um caminhão acima da velocidade permitida pela Rodovia BR 316, ocasionando o atropelamento da vítima Francisco José Raiol da Silva, que veio à óbito no local.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou Uilson Ferreira Gonçalves nas sanções punitivas do artigo 302, da Lei nº 9.503/97, fixando-lhe a
pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto e substituiu por pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito

Inconformado, pugna o Apelante pela sua absolvição, por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna o apelante pela sua absolvição, por insuficiência de provas.

A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Boletim de Acidente de Trânsito emitido pela Polícia Rodoviária Federal (fls. 16/22), Laudo Necroscópico (fl. 26), Laudo de Levantamento de Local com Cadáver (fls. 08/30), juntados aos autos.

A autoria de igual forma, pelo depoimento da testemunha ocular colhido na fase policial, corroborado em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, totalmente compatível com as informações contidas nos laudos.

A testemunha Max Carmo do Nascimento, policial militar, declarou que o Apelante estava conduzindo o caminhão em alta velocidade. Que na ocasião a vítima estava parada no canteiro central lanchado, quando a carreta passou e a arrastou para as rodas dos pneus por vários metros, levando-a à óbito no local. Que o motorista superava o fluxo dos outros veículos com velocidade, seguindo pela faixa do lado esquerdo próximo a faixa de pedestres. Que após ter visualizado esse fato ficou traumatizado e necessitou ingerir remédios controlados.

Assim é o entendimento jurisprudencial nos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,
QUALIFICADO PELA EMBRIAGUEZ (CTB, ART. 302, § 3º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO
. AVENTADA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NO EVENTO DANOSO. ADUZIDO QUE O OFENDIDO CONDUZIA SUA CHARRETE DE MANEIRA IRREGULAR E QUE NÃO HÁ PROVAS SUFICIENTES DE QUE O RÉU ESTIVESSE DIRIGINDO EM ALTA VELOCIDADE OU EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. DESCABIMENTO. ACUSADO QUE ATINGIU UMA CHARRETE QUE TRAFEGAVA EM SUA MÃO DE DIREÇÃO E LEVOU SEU CONDUTOR A ÓBITO. RECORRENTE QUE AFIRMOU, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE ACREDITAVA ESTAR DIRIGINDO EM VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA NO LOCAL.
TESTEMUNHA ALMIR, ÚNICA QUE PRESENCIOU O MOMENTO DA COLISÃO POR ESTAR NO VEÍCULO JUNTO COM O RÉU, QUE DECLAROU, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, QUE O APELANTE ESTAVA TRAFEGANDO EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA PELA VIA
. MORADORES DO LOCAL DECLARARAM QUE VIRAM O ACUSADO PASSAR EM ALTA VELOCIDADE PELA VIA. POLICIAIS MENCIONARAM QUE AS MARCAS DE FRENAGEM INDICAVAM QUE O ACUSADO ESTAVA EM ALTA VELOCIDADE. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE CUIDADO PREVISTOS NOS ARTS. 28, 29, II, E 34 DO CTB. ACUSADO QUE DEVERIA TER GUARDADO DISTÂNCIA FRONTAL ENTRE O SEU E OS DEMAIS VEÍCULOS, OBSERVANDO A VELOCIDADE E CONDIÇÕES DO LOCAL.
IMPRUDÊNCIA DO ACUSADO VERIFICADA
.
FARTO ACERVO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO
QUALIFICADO PELA EMBRIAGUEZ QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJSC, Apelação Criminal n. 5008608-76.2022.8.24.0036, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 05-10-2023).

Restou a autoria e materialidade comprovadas, onde apontou a imprudência por parte do Apelante, que estava dirigindo em velocidade superior a permitida, pelo que não há como acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 17/07/2024